Tribunal: STF
Processo: RE 91394
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO.  Área  "non  aedificandi",  a   margem   das
rodovias.  Anterioridade  da  rodovia  em  relação   a   urbanização.
Recurso não conhecido por não se ter interposto  agravo  a  parte  do
despacho presidencial não afastada pelo acolhimento  da  argüição  de
relevância. (RISTF, art. 308, paragrafo 5., II.)